Tribunal: TJBA
Processo: 8132148-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132148-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE AGUA CAMACARI S/A

Advogado(s)
:
ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR, LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO, RAFAEL P N FARIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL PLATINI NEVES DE FARIAS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TEMA 986/STJ. ICMS SOBRE TUST E TUSD. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela DISTRIBUIDORA DE ÁGUA CAMACARI S/A contra acórdão que manteve a inclusão das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) na base de cálculo do ICMS, seguindo a tese do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A embargante alega omissão e erro material, sob o argumento de que o Tema 986 ainda não transitou em julgado e que as tarifas questionadas não integram o fato gerador do tributo, representando apenas custos de infraestrutura.

II. Questão em discussão

3.
Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao aplicar o Tema 986/STJ, mesmo considerando a alegada ausência de trânsito em julgado e os fundamentos relativos à natureza das tarifas.

III. Razões de decidir

4.
O acórdão recorrido foi claro ao fundamentar a aplicação do Tema 986/STJ, destacando que os efeitos da decisão foram modulados e que o tema já alcançou trânsito em julgado em dois dos recursos paradigmas.

5.
Não foram constatados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, configurando-se o objetivo dos embargos como meramente infringente.

6.
Reiterar argumentos já analisados configura conduta protelatória, sujeitando a parte às sanções previstas no CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“Não configuram omissão, contradição, obscuridade ou erro material em acórdão que aplica tese firmada em recursos repetitivos, mesmo que ainda pendente de trânsito em julgado em alguns paradigmas.

A inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS está em conformidade com o Tema 986 do STJ.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

8132148-15.2023.8.05.0001
,

nos quais figura como Embargante,
DISTRIBUIDORA DE AGUA CAMACARI S/A
,

e Embargado,
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E

NÃO
ACOLHER

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
seguindo o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiç
a